Tribunal: CARF
Processo: 10380.722316/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722316/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.465 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
INCO ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
RESULTADOS DIFERIDOS. LUCRO REAL. MUDANÇA PARA O
REGIME DO LUCRO PRESUMIDO. TRIBUTAÇÃO.
A pessoa jurídica que, até o ano-calendário anterior, houver sido tributada com
base no lucro real deverá adicionar à base de cálculo do imposto de renda,
correspondente ao primeiro período de apuração no qual houver optado pela
tributação com base no lucro presumido ou for tributada com base no lucro
arbitrado, os saldos dos valores cuja tributação havia diferido, por força do
disposto no art. 54 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram
do
presente
julgamento
os
Conselheiros:
Marco
Rogério Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de
Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722316/2011-43
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.465 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722316/2011-43

1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/BH, que julgou
improcedente a impugnação contra Auto de Infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor total de R$
911.166,62 (fls. 2/14).
2.

A fundamentação da autuação se deu com base no art. 520 do então Regulamento
do Imposto sobre a Renda, Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) e art. 2° da Lei n° 7.689, de
1988, art. 29, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996 e art. 37 da Lei no 10.637, de 2002, e decorreu
da não adição da parcela do lucro diferido, decorrente de serviços de empreitada prestados a
instituições públicas com base em contratos de longo prazo, por ocasião da mudança do regime
de tributação do Lucro Real para o Lucro Presumido.
3.

Em impugnação (fls. 191/598), o sujeito passivo arguiu o lançamento restringiu a
análise contábil a apenas dois contratos e omite o fato de que haviam outros contratos com
resultados diferidos que foram tributados no ano-calendário 2007; que a fiscalização agiu de má-
fé, sendo nulo o lançamento por ofender o princípio da legalidade e em desacordo com os fatos
contábeis; defendeu que todas as parcelas diferidas foram lançadas em janeiro nos Livros Diário
e Razão de 2007, que somente poderia haver lançamento na hipótese do art. 273 do RIR/99
(inobservância do regime de competência); defendeu que o Fisco deve analisar todos os
contratos, apropriação de receita e despesas do período.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 604/616), afastando as preliminares
de nulidade e, quanto ao mérito, manter o lançamento em razão do não oferecimento no primeiro
trimestre do ano-calendário 2007 dos resultados diferidos até o ano-calendário 2006, quando
efetuou opção para o Lucro Presumido; ressalvou ainda a decisão recorrida, que, não obstante a
não escrituração das parcelas diferidas na parte B do Livro de Apuração do Lucro Real, a
Fiscalização logrou apurar os resultados diferidos de dois contratos e que tais resultados estão
suportados por informações prestadas pelo sujeito passivo e lançamentos do Livro Razão. Por
sua vez, afastou a argumentação de postergação do imposto, posto que genéricas e
desacompanhadas de qualquer elemento probatório. A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
RESULTADOS DIFERIDOS. LUCRO REAL. MUDANÇA PARA O REGIME DO
LUCRO PRESUMIDO. TRIBUTAÇÃO.
Tendo o sujeito passivo optado pela tributação pelo lucro real, e, no ano calendário
subsequente, migrado para o regime do lucro presumido, deve incluir na base tributável
do primeiro período de apuração sob o novo regime o saldo dos resultados cuja
tributação vinha sendo diferida no regime anterior, por força do disposto no art. 54 da
Lei n°. 9.430, de 1996.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO DECORRENTE DOS MESMOS FATOS.
Aplica se ao lançamento da CSLL o que foi decidido em relação ao lançamento do
IRPJ, formalizado a partir dos mesmos elementos fáticos.
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.465 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722316/2011-43

5.

Em Recurso Voluntário (fls. 623/629), a Recorrente cinge sua discordância com a
decisão de primeira instância em três pontos. O primeiro que a mesma não observou o prazo de
trinta dias para ser proferida, conforme art. 27 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o
Processo Administrativo Fiscal (PAF); o segundo é de que se não houve a escrituração do Lalur,
deveria ser aplicada penalidade específica por descumprimento de obrigação acessória, uma vez
inexistente, há de se considerar como regular sua escrita contábil; que ao desacreditar a
escrituração contábil, a consequência seria o arbitramento do lucro (art. 530 do RIR/99), logo,
pugna pela nulidade do lançamento e da decisão de primeira instância, esta última por ausência
de fundamentação legal que não menciona o preceito do RIR/99 que autoriza o arbitramento; o
terceiro argumento é de que os resultados diferidos foram escriturados em janeiro de 2007 e
oferecidos à tributação com os demais resultados. Requer ao final a declaração de nulidade ou
revogação do r. decisão.
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 31.03.2015,
conforme Aviso de Recebimento emitido pelos Correios (fls. 619). Assim, o Recurso Voluntário
juntado aos autos em 13.04.2015, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.
630), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Preliminar de Nulidade
a) Nulidade da decisão de primeira instância por ter sido proferida após trinta dias da
juntada da impugnação
8.

A Recorrente alega nulidade da decisão de primeira instância que não observou o
prazo de trinta dias para ser proferida, conforme art. 27 do Decreto no 70.235, de 1972, que
regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF), ofendendo, como isso, o art. 37 da Constituição
Federal e o art. 2o da Lei no 9.784, de 1999. Que esses princípios são bipolares, isto é, devem ser
observados pela Administração Pública e pelos contribuintes e, por essa razão, requer a anulação
da r. Decisão.
9.

Sustenta sua posição com a transcrição da redação original do art. 27 do PAF,
vigente até 17.11.1997, quando foi editada a Medida Provisória no 1.602, de 14.11.1997,
posteriormente convertida na Lei no 9.532, de 1997, que possuía o seguinte teor:
Art. 27. O processo será julgado no prazo de trinta dias, a partir de sua entrada no órgão
incumbido do julgamento.
10.

Ocorre, que a regra processual vigente por ocasião da apresentação da
impugnação em 14.04.2011 era outra.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.465 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722316/2011-43

11.

O art. 27 do PAF, com redação alterada pela Lei no 9.532, de 1997, passou a ter
vigência a partir de 01.01.1998, conforme art. 81, II, dessa Lei, e possui a seguinte redação:
Art. 27. Os processos remetidos para apreciação da autoridade julgadora de primeira
instância deverão ser qualificados e identificados, tendo prioridade no julgamento
aqueles em que estiverem presentes as circunstâncias de crime contra a ordem tributária
ou de elevado valor, este definido em ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Parágrafo único. Os processos serão julgados na ordem e nos prazos estabelecidos em
ato do Secretário da Receita Federal, observada a prioridade de que trata o caput deste
artigo. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
12.

Verifica-se, pois, que o novo disciplinamento trouxe novas regras de priorização
de julgamento de processos, sobretudo porque o prazo previsto na redação original do art. 27 do
PAF se mostrou flagrantemente impróprio, como tem sido as demais disposições normativas que
estabelecem celeridade e razoável duração do processo administrativo e judicial, como, por
exemplo, o inciso LXXVIII, acrescido ao art. 5o da Constituição Federal pela Emenda
Constitucional no 45, de 2004. Ou seja, o legislador infraconstitucional, concluiu pela
necessidade de ajuste daquele dispositivo legal, pois, sem que as causas que aumentam os litígios
e novas formas de resolução sejam implementadas, inexistem condições materiais para que todo
os estoque de processos que ingressam nas DRJ sejam julgados em trinta dias.
16.

Dessa forma, em razão de a decisão de primeira instância ter sido proferida em
conformidade com a regra processual vigente à época da formalização da impugnação e não ter
violado regra do art. 59 do PAF, denega-se o pedido para declarar sua nulidade.
Mérito
b) Necessidade de arbitramento do lucro na ausência de escrituração do Lalur
17.

Alega a Recorrente que a Fiscalização constatou que não houve a escrituração do
Lalur e, por essa razão a consequência legal seria a aplicação da penalidade específica por
descumprimento de obrigação acessória, uma vez inexistente, há de se considerar como regular
sua escrita contábil. Além disso, ao desacreditar a escrituração contábil deveria o Fisco ter
apurado o lucro mediante arbitramento, na forma do art. 530 do então RIR/99), logo, pugna pela
nulidade do lançamento e da decisão de primeira instância, esta última por ausência de
fundamentação legal que não menciona o preceito do RIR/99 que autoriza o arbitramento.
18.

Equivoca-se a Recorrente.
19.

A aplicação da regra constante no art. 530, I, do então RIR/99 se aplica ao ano-
calendário em que a pessoa jurídica tributada pelo Lucro Real, portanto obrigada à escrituração
do Lalur, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal.
20.

A ausência de escrituração da parte B do Lalur, destinada a controlar os resultados
diferidos e não tributados no período se refere ao ano-calendário 2006, ao passo que o
lançamento dos resultados diferidos em anos-calendário anteriores, em decorrência da mudança
do regime de tributação do Lucro Real para o Lucro Presumido se refere ao ano-calendário 2007,
especificamente ao primeiro trimestre.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.465 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722316/2011-43

21.

Como referido, o contribuinte no ano-calendário 2007 era optante do Lucro
Presumido, que, por decorrência lógica, torna prescindível a escrituração do Lalur, logo, como se
trata de procedimento de fiscalização com o objetivo de verificar o correto cumprimento da
legislação tributária nesse período, não há de falar em descumprimento de obrigação acessória de
escrituração do Lalur e tão pouco da necessidade de arbitramento do lucro.
22.

Registre-se ainda que tais resultados, receitas e despesas, no valor de R$
6.341.187,45, foram apurados com base em elementos probatórios fornecidos pela Recorrente e
validados pela autoridade lançadora, conforme detalhamento constante na decisão recorrida e
documentos constante no processo (fls. 18/19, 78/79, 432), que resultaram no lucro não
oferecido à tributação no primeiro trimestre de 2007 no valor de R$ 1.248.207,70, que
corresponde aos dois contratos objeto de análise da auditoria.
23.

Correto, portanto, o lançamento na modalidade do Lucro Presumido com a adição
dos resultados diferidos de períodos anteriores a partir da análise dos contratos de empreitada
prestados a órgãos públicos.
c) Resultados diferidos foram oferecidos à tributação espontaneamente
24.

Sobre esse ponto, a Recorrente informa que os resultados diferidos, objeto do
lançamento de ofício, foram escriturados em janeiro de 2007 e oferecidos à tributação com os
demais resultados do período.
25.

Em sua peça impugnatória, a Recorrente, sobre esse ponto afirma o seguinte:
Fica, portanto, demonstrado e comprovado que, ao diferir as RECEITAS/DESPESAS
do exercício de 2006 (LALUR), quando mantinha a apuração do Lucro Real, ao optar
pelo Lucro Presumido em 2007, o contribuinte manteve de forma regular sua
contabilidade, onde se encontram lançados na conformidade dos princípios e normas
contábeis, tanto que não foi apurada nenhuma infração por irregularidade a essa
obrigação acessória, durante todo o exercício de 2007. E, ressaltamos, mais uma vez,
que no mês de JANEIRO/2007, foram registrados todos os saldos DIFERIDOS do
exercício anterior, de modo que não houve omissão alguma ou lançamento a menor dos
valores que foram pagos pelo sistema do LUCRO PRESUMIDO.
26.

Equivoca-se a Recorrente ao confundir o comando legal contido no art. 520 do
então RIR/99, cuja base legal é o art. 54 da Lei no 9.430, de 1996, que determina que a pessoa
jurídica, anteriormente tributada pelo Lucro Real, deverá adicionar à base de cálculo do imposto,
correspondente ao primeiro período de apuração no qual houver optado pela tributação com base
no lucro presumido, os saldos dos valores cuja tributação havia diferido, com o simples registro
contábil desses valores em sua escrituração contábil.
27.

Como bem observado na r. decisão, a transferência dos saldos de receita e despesa
diferidos na contabilidade em nada se confundem com o comando legal que determina a
tributação desses resultados. Veja-se o que consignou a decisão da DRJ sobre esse ponto:
24.1. A simples transferência dos saldos dos valores diferidos através de lançamentos
no livro diário, sem o oferecimento do lucro diferido à tributação não cumpre o
determinado em lei; cabe lembrar que, para os optantes pelo lucro presumido, o lucro
contábil apurado pelo contribuinte só produz efeitos tributários quando da distribuição
dos lucros: são isentos de tributação até o limite do apurado em balanço, respeitadas as
regras afetas ao procedimento. Contudo, não traz qualquer implicação na apuração dos
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.465 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722316/2011-43

impostos e contribuições devidos pela empresa, que são apurados pela simples aplicação
de percentual definido em lei.
28.

Além disso, conforme documentos acostados (fls. 15/96), o lucro diferido não foi
oferecido à tributação no primeiro trimestre de 2007, tal fato pode ser evidenciado no documento
comprobatório denominado “Faturamento declarado 1o T 2007” (fls. 53).
29.

Na mesma linha a decisão de primeira instância:
25. Na apuração do IRPJ e da CSLL devidos pelo lucro presumido no primeiro trimestre
de 2007 o fisco apurou que somente foram computadas as receitas auferidas no próprio
trimestre; o impugnante não contesta esta assertiva. Desta feita, a adição dos lucros
diferidos à base de cálculo do imposto presumido no 1o trimestre de 2007 é uma
determinação legal que, descumprida pelo contribuinte, sujeita ao lançamento de ofício
previsto no art. 142 do CTN.
26. O impugnante tece algumas considerações - de forma genérica - acerca da
postergação do imposto devido, em função da inobservância do regime de competência;
traz ao processo diversos dispositivos legais, afetos à apuração do Lucro Real. Não
apresenta qualquer comprovação ou mesmo identificação do pretenso imposto
postergado, desta feita, as alegações apresentadas a este título são vazias e não podem
ser acatadas.
Conclusão
30.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário apresentado pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital